Tribunal: CARF
Processo: 19515.720656/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720656/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
WILSON VICENTE RUGGIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Configurada a omissão de rendimentos por falta de declaração em ajuste anual,
e em não havendo elementos que mantém a isenção da verba declarada como
não tributável, deve ser mantido o lançamento fiscal.
IRPF. GLOSA DA DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA E FAPI. GLOSA MANTIDA.
São passíveis de dedução na declaração de ajuste anula as contribuições à
previdência privada e FAPI, atendidos os requisitos legais. Não atendidos os
requisitos legais, os valores não são dedutíveis.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e negar provimento ao recurso. Vencida a Conselheira Fernanda Melo Leal.

(documento assinado digitalmente)

Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll. Votaram na sessão de 07 de novembro de 2023 os Conselheiros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720656/2011-31
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Flávia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa e
Fernanda Melo Leal.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WILSON VICENTE RUGGIERO
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário integralmente.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2007, exercícios 2008, no qual se apurou omissão de rendimentos no valor total de no valor total
de R$ 706.270,22, acrescidos de juros e multa, decorrentes das seguintes infrações:
i)
Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Omissão de rendimentos
recebidos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, conforme Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração.
ii)
Dedução da Base de Cálculo pleiteada indevidamente (ajuste anual).
Dedução indevida de Previdência Privada/FAPI. Redução indevida da
Base de Cálculo com despesas de Previdência Privada pleiteada
indevidamente, conforme Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do
auto de infração.
Segundo o Termo de verificação fiscal (e-fls. 109/157), em apertada síntese,
descreve que o recorrente teria sido beneficiário de empresa que teria instituído plano de
previdência privada a seus funcionários, com regramento diferenciado para quatro dirigentes
(diretores) – um dos quais é o recorrente, em cujas contas a pessoa jurídica depositava
contribuições suplementares que, por seus valores, periodicidade e resgates, teriam sido atribuído
natureza salarial.
Conforme a acusação fiscal, as contas de previdência privada dos dirigentes
seriam utilizadas para ocultar a natureza remuneratória desses aportes e, assim, afastar
indevidamente a incidência das contribuições previdenciárias e do imposto de renda (neste caso,
do fiscalizado). Isso configuraria um negócio jurídico simulado, conduta enquadrada no inciso II,
§ 1o, do artigo 167 do Código Civil, descaracterizando, assim, o plano de previdência privada.
Com isso, a fiscalização glosou as contribuições, que deixaram de ser
consideradas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Inconformado, o recorrente interpõe Recurso Voluntário (e-fls. 536/699),
apresentando, de forma resumida as seguintes alegações:
Preliminares
i)
Nulidade do lançamento em virtude de mera postergação do pagamento,
uma vez que o contribuinte alega que resgatou parcialmente os valores
com base no saldo de quotas existentes em 31.12.2007;
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

ii)
Necessidade de sobrestamento do feito, em razão de autuações feitas em
face da pessoa jurídica responsável pelos pagamentos da Previdência
privada complementar, Scopus tecnologia, e que estariam em tramitação (
processos 19515.003727/2010-57 e processo de exigência de multa isolada
19515.003477/2010-55, por falta de recolhimento na fonte do IR);
iii)
Nulidade da decisão recorrida que alterou o fundamento do lançamento
fiscal. Aduz que deve ser reconhecida a improcedência da autuação, por
insubsistência da referida;
No mérito
iv)
Tece diversas considerações sobre a regularidade do plano de previdência
complementar pago, tendo, de forma resumida os seguintes itens:

Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DA NULIDADE POR NULIDADE DO LANÇAMENTO EM VIRTUDE DE MERA
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO
O recorrente entende que o lançamento seria nulo, uma vez que, em janeiro de
2009, houve um resgate parcial baseado no saldo de quotas existente em 31 de dezembro de
2007. Esse saldo contém aportes efetuados durante o ano-calendário de 2007, os quais foram
tributados como se fossem salário, sofrendo a incidência de uma alíquota de 15%. Além disso,
tanto o valor do resgate quanto o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) foram
informados na declaração de ajuste do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 31 de
dezembro de 2009.
Quanto ao tema a decisão de piso se pronunciou pelo seguinte:
“Este contribuinte alega que teria ocorrido mera postergação no pagamento do imposto
de renda.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Tal alegação é completamente descabida: em primeiro lugar, não houve recolhimento
do imposto devido à glosa da dedução a título de previdência privada/FAPI. Já em
relação à omissão de rendimentos, também não há que se falar em mera postergação de
pagamento, haja visto que o interessado nem ao menos alega que o imposto foi
recolhido com os acréscimos legais (multa e juros de mora), muito menos comprova o
recolhimento de qualquer valor: o contribuinte apenas alega, mas apresenta qualquer
prova. Além disso, se houve algum valor recolhido, esse recolhimento ocorrido em
outro exercício, estando portanto sujeito às normas e limites de tributação e de isenção
desse outro exercício e não do exercício corrente.
Observe-se, finalmente, que ao contrário do que afirma o impugnante, em regra não há
recolhimento integral de imposto sobre a renda da pessoa física no resgate de qualquer
importância aplicada (em fundos, em investimentos, em PGBLs), exceto daquelas
sujeitas à tributação exclusiva na fonte. No caso em tela, está-se questionando a
tributação das aplicações (consideradas pagamentos pela fiscalização) efetuadas pela
empresa da qual o interessado era dirigente e não os resgates. Dessa forma, o
interessado foi autuado por omissão de rendimentos no recebimento desses pagamentos
não no resgate de quaisquer aplicações financeiras ou outras quaisquer.
No caso em tela, tendo a concordar com a decisão de piso.
A exigência do ano-calendário do presente lançamento é de 2007, e as
informações de que teriam sido recolhidos os valores de IR descritos e indicados seriam de fato
no ano-calendário de 2009.
Os documentos juntados na impugnação de e-fls. 313 e seguintes, indicam que
houve um resgate parcial em 02.01.2007, conforme se constada na e-fl. 314, in verbis:

Já na e-fl. 315 existe o comprovante de rendimentos pagos e de retenção pela
fonte pagadora no ano-calendário de 2009, e não faz referências ao ano-calendário de 2007, por
uma consequência lógica do documento:

Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Entendo que, diante dos fatos descritos pela acusação fiscal, não é possível
acolher a pretensão do recorrente quanto à isenção referente à natureza da verba, que tem origem
em PGBL e natureza salarial, pelas fundamentações descritas abaixo.
Em suas razões, o recorrente alega o seguinte:
“O Recorrente, em janeiro de 2009, por ocasião do resgate parcial efetuado com
base no saldo de quotas existente em 31/12/2007, que contém os aportes
efetuados durante o ano-calendário de 2007 e ora tributados pelo IR como se
fossem salários, sofreu a incidência do IRRF à alíquota de 15%, nos termos
previstos no artigo 3o da Lei 11.053/2004.
Em 31/12/2009, tanto o valor do resgate quanto o valor do IRRF foram
informados na Declaração de ajuste IRPF e oferecidos à tributação pela
alíquota de 27,50% (fls. 317/332).
Com efeito, a análise do Extrato de Movimentação emitido pela Bradesco Vida e
Previdência (fl. 313/314) evidencia que em 2007 o Recorrente adquiriu o total de
430.822,5558 quotas do plano de previdência privada, das quais 371.368,6172 (=
760.704,4860 - (707.864,9111 – 318.529,0423)) correspondem à parte empresa e
59.453,9386 (= 120.387,0402 (124.970,9241 – 64.037,8225) à parte empregado (fl.
313):
(...)
Posteriormente, em 2009, o Recorrente, dos saldos existentes em 31.12.2007,
resgatou 371.367,1392 quotas (parte empresa) e 59.452,7378 quotas (parte
empregado) num total de R$1.347.374,69 (fl. 314):
(...)
Observe-se que as 371.367,1392 quotas resgatadas em 2009 (parte empresa)
representam praticamente a totalidade das quotas adquiridas com os aportes
feitos pela Scopus em 2007 e que são objeto da presente autuação.
Esclareça-se, por oportuno, que sobre o valor do resgate realizado em 2009, a
Bradesco Vida e Previdência efetuou retenção e recolhimento de IRRF à
alíquota de 15% no valor de R$202.106,20 (fl. 315):
(...)
Além disso, por se tratar de antecipação do IRPF devido na declaração de ajuste, o
Recorrente na Declaração de 2009/2010 informou esses valores e sofreu a
tributação em decorrência da aplicação da alíquota de 27,50% (fl. 317)1 (Note-se
que o valor de R$ 1.825.722,65 equivale ao rendimento total percebido pelo Recorrente
da Bradesco Vida e Previdência, correspondendo à soma dos valores R$ 478.347,96
(Previdência Privada) e R$ 1.347.374,69 (Plano Gerador de Benefício Livre –
PGBL/PRGP).
(...)
Diante disso, não há dúvida de que a totalidade dos valores aportados em 2007 foi
posteriormente tributada no ano de 2009, quando o Recorrente, ao efetuar resgates
parciais, sofreu a tributação integral desses valores pela alíquota de 27,5%,
evidenciando que não se trata de hipótese de falta tributação pelo IRPF dos aportes, mas
apenas de tributação em momento posterior
Ademais, ao que se identifica, os valores indicados a título de resgate são valores
diversos daqueles constados pela fiscalização feitos mês-a-mês ao recorrente, conforme se
observa do Termo de Verificação fiscal de e-fl. 123, abaixo descrito:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Portanto, por essas razões, bem como das que já foi fundamentada a decisão de
piso, não acolho a preliminar arguida.
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
A tese defensiva argumenta ainda que o presente processo deveria ser suspenso
em razão da autuação da pessoa jurídica envolvida na operação do PGBL, a saber:
1) a exigência de contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre esses
mesmos aportes efetuados pela contribuinte ao plano de previdência privada de seus dirigentes,
formalizada sob o processo no 19515.003727/2010-57, cujo lançamento foi confirmado pela
Décima Terceira Turma desta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo.
2) com a exigência de multa de ofício de 150% e juros de mora isolados, devidos
por falta de retenção e recolhimento de IRRF, referente aos mesmos aportes, formalizada sob o
processo no 19515.003477/2010-55, cujo lançamento foi confirmado pela Primeira Turma desta
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Analisando os processos acima citados e tentando interpretá-los de forma mais
favorável ao contribuinte, verifica-se que, em ambos, a pessoa jurídica teve julgamentos
desfavoráveis neste Tribunal, perdendo praticamente tudo o que pleiteou.
No processo no 19515.003727/2010-57, foi proferida uma decisão em 15 de
setembro de 2022, Acórdão no 2401-010.227, na qual se reconheceu que o plano de previdência
privada complementar possui natureza salarial. Assim, a autuação foi mantida, conforme a
ementa e o dispositivo abaixo transcritos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR ABERTA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar em regime
aberto, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de
trabalhadores da empresa, não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao
trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

do propósito previdenciário do plano implica a tributação das contribuições efetuadas
pela empresa instituidora ao plano de previdência privada aberta.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da
Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente,
por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula
CARF no 108.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de
juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito,
porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide
multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de
acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa
da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Conclusão
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a retroação
do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Portanto, a tese defensiva não favorece o recorrente, que, apesar de não haver
dispositivo legal prevendo o respectivo sobrestamento, ainda se opõe ao que o recorrente pleiteia
neste processo.
Quanto ao processo no 19515.003477/2010-55, que tratava da multa isolada, a
aplicação da multa qualificada foi reduzida de 150% para 75%, mantendo-se a autuação da multa
isolada apurada. O Acórdão de Recurso Voluntário no 2202-002.200, prolatado em 17 de
junho de 2013, contém a seguinte ementa e dispositivo:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
2007, 2008 Ementa:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

IRRF. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A falta de retenção/recolhimento do IRRF após o prazo fixado enseja a aplicação da
multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. PROVA INDIRETA. INDÍCIOS
CONVERGENTES. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE. A prova indiciária, apoiada no
encadeamento lógico de indícios convergentes
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
QUANTO A MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA: Por unanimidade de votos,
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. QUANTO AOS
JUROS ISOLADOS: por maioria de votos, dar provimento ao recurso para excluir da
exigência os juros isolados.
Já em sede de recurso especial, a pessoa jurídica tornou a perder, tendo o processo
perante sido julgado pela 2a Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão de no. 9202-
007.577, publicado em 2019, contendo a seguinte ementa e dispositivo:
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Ano-calendário: 2007, 2008 IRRF -
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA. Após o encerramento do período de apuração, a
responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9 da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488,
de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS,
EXIGIDOS
ISOLADAMENTE.
Nos casos de falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora, após o
encerramento do período de apuração, são devidos juros de mora, os quais podem ser
exigidos isoladamente, mediante lançamento de ofício.

Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente
convocada) e Ana Paula Fernandes, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento..
Portanto, não existem mais motivos para manter o pedido de suspensão dos
processos, mesmo que possa haver algum recurso especial pendente no processo que decide
sobre as contribuições previdenciárias. Isso se deve ao fato de que as teses defensivas estão
sendo julgadas totalmente contrárias aos interesses do contribuinte. Além disso, não há previsão
legal para o referido procedimento de suspensão. Mesmo que houvesse, o processo em questão
está totalmente apto para julgamento, sem qualquer conexão ou dependência com as demandas
administrativas mencionadas.
Somado a isso, as razões de indeferimento de primeira instância seriam também
suficientes para não acolher a respectiva preliminar suscitada.
DA NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE TERIA ALTERADO O
FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO
Alega o recorrente que houve alteração dos fundamentos da autuação, tendo em
vista que a decisão de piso justificou manter a autuação tendo como uma das motivações a de
que o plano não teria sido aprovado pela SUSEP.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Segundo o recorrente, o Regulamento do Plano II foi devidamente aprovado pela
SUSEP, conforme processo SUSEP n° 10.003048/01-23 e é disponível a todos os interessados
ao plano.
O interessado alega as fundamentações acerca do 6o termo aditivo pela SUSEP é
mera suposição da r. decisão recorrida, até porque os contratos e respectivos aditivos dos Planos
de previdência privada não se sujeitam à aprovação da SUSEP, sendo que apenas os
regulamentos e as notas técnicas são submetidos à aprovação da SUSEP.
Apesar desse elemento não ter sido levantado pela fiscalização, entendo que a
fundamentação por si só não tem o condão de ilidir ou afastar a acusação fiscal, já que a
caraterização de natureza salarial do plano se deu por outros motivos que serão abordados no
mérito.
Sabe-se que o art. 142 do CTN define um ato administrativo que visa apurar a
motivação da autuação fiscal. Este artigo descreve o fato gerador, determina sua base de cálculo,
apura o montante devido, identifica o sujeito passivo, imputa a penalidade correspondente e
indica o enquadramento legal (dispositivo relevante), cumprindo assim o princípio da legalidade
1.
Ao analisar a decisão de primeira instância, de acordo com a acusação fiscal, não
vislumbro uma fundamentação que tenha alterado o critério jurídico da autuação. As motivações
da decisão a quo não possuem o condão de alterar a conclusão lógica do lançamento.
Assim, não acolho a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, uma
vez que não identifico alteração do critério jurídico para manter o lançamento fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

1 Segundo Dallari, “A presunção de legitimidade, ou de legalidade, significa que, em princípio, todo ato
administrativo é válido e assim deve permanecer, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico.
Em caso de controvérsia, o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato” (DALLARI,
Adilson Abreu. Ato administrativo, processo e presunção de legalidade. Artigo disponível no TJ-SP, Cadernos
Jurídicos,
in:
https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/CadernosJuridicos/cj_n58_01_ato%20administrativo,%20proce
sso%20e%20presun%C3%A7%C3%A3o%20de%20legalidade_2p.pdf?d=637605058420434223#:~:text=A%20pre
sun%C3%A7%C3%A3o%20de%20legitimidade%2C%20ou,postula%20o%20desfazimento%20do%20ato).
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Já o artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 7.713/1988, dispõe que são isentos do IR as
contribuições pagas pelos empregadores relativos aos programas de previdência privada, a seus
empregados e dirigentes:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
VIII- as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes;

A acusação fiscal identificou pagamentos em desacordo com a legislação vigente,
uma vez que identificou redução indevida da base de cálculo com despesas de Previdência
Privada pleiteada indevidamente.
Isso porque, o fato gerador corresponde ao Plano de Previdência Privada
Aberta Coletivo - Plano II - do tipo PGBL, Renda Fixa, estruturado no Regime Financeiro de
Capitalização e na modalidade Contribuição Variável, conforme Regulamento e Contrato
A037337 - Contribuições Básicas, com benefícios diferenciados para os diretores estatutários e
superintendentes executivos conforme 6o Termo Aditivo - Plano de Benefícios Suplementares,
conforme Contrato 34537 - Contribuições Suplementares, junto à empresa BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
Em seu recurso voluntário o recorrente alega, entre outras razões, que:
i)
As contribuições do empregador, por força do que dispõem os artigos 202,
parágrafo 2o, da Constituição Federal e 68 da Lei Complementar
109/2001, não integram a remuneração dos participantes dos planos de
previdência privada;
ii)
Os artigos 69 da LC no 109/2001, 28, § 9o, letra “p” da Lei no 8.212/1991 e
6o da Lei no 7.713/1988, afastam do campo de incidência tributária e das
contribuições de qualquer natureza as contribuições efetuadas pelos
empregadores aos programas de previdência privada em favor de seus
empregados e dirigentes; caracterizando verdadeira imunidade sobre essa
verba paga.
iii)
Segundo a LC no 109/2001, (a) o regime de previdência privada só pode
ser operado por entidades de previdência complementar (art. 2o); (b) essas
entidades somente podem instituir e operar planos para os quais tenham
autorização específica (art. 3o); (c) os planos serão de várias modalidades
conforme normas expedidas pelo órgão regulador (art. 7o, parágrafo
único); (d) o resgate deve ser obrigatoriamente previsto em qualquer
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

modalidade de plano, sendo um direito de seu participante (artigos. 14,
inciso III, e 27).
iv)
Em se tratando de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL, como é o
caso dos autos, o resgate é um direito do participante e deve ser a ele
oferecido, obrigatoriamente e a qualquer tempo, durante o prazo de
diferimento, respeitados os prazos de carência e intermediário entre os
pedidos de resgates, conforme previstos nas Resoluções CNSP nos.
6/1997, 139/2005, Circulares Susep nos. 101/1999, 183/2002, 338/2007;
v)
Que o 6o termo aditivo pela Susep é mera suposição da r. decisão
recorrida, até porque os contratos e respectivos aditivos dos Planos de
previdência privada não se sujeitam à aprovação da SUSEP, sendo que
apenas os regulamentos e as notas técnicas são submetidos à aprovação da
SUSEP.
vi)
A Previdência Privada era, no princípio, assemelhada à Oficial, mas
evoluiu para abarcar modalidades semelhantes a poupanças forçadas, tal
como o PGBL, que se caracterizam pela total liberdade de seus
participantes e da instituidora quanto ao pagamento das contribuições, seja
em relação aos valores aportados, seja na periodicidade, bem como em
relação à garantia do direito de resgate total ou parcial, a qualquer tempo,
ficando prejudicada qualquer comparação entre o PGBL, com a
Previdência Oficial e com Planos de Previdência Privada de outras
modalidades, em face da sujeição a regras legais distintas;
vii)
Nem a Constituição, nem a LC no 109/2001, exigem que os planos
estabeleçam benefícios em valores idênticos a todos os empregados e
dirigentes da empresa, pelo contrário, o § 2o do artigo 26 da LC no
109/2001 prevê a possibilidade de haver “uma ou mais categorias
específicas” de beneficiados vinculados a um mesmo empregador;
viii)
O Plano II prevê benefícios para todos, atendendo à condição de ser
disponível para todos;
ix)
Já em relação aos dirigentes da Scopus, tendo em vista sua remuneração
mais elevada, são previstas contribuições complementares, de maneira a
lhes proporcionar na inatividade padrão de vida semelhante ao que tinham
em atividade e, assim, cumprir um dos objetivos da Previdência Privada,
razão pela qual os benefícios dos diretores devem ser diferentes daqueles
oferecidos aos demais empregados;
x)
Fica evidenciado que as contribuições efetuadas pela Scopus não têm
caráter remuneratório, eis que atendidas as duas condições exigidas pela
Constituição e pela legislação trabalhista, fiscal e previdenciária para que
elas sejam consideradas contribuições da empresa para Planos de
Previdência Privada em benefício de seus empregados e dirigentes: (a) que
sejam pagas a empresa de previdência privada legalmente constituída,
autorizada a instituir e operar planos estruturados na forma da legislação e
(b) aprovados pelos órgãos competentes e que o plano esteja disponível a
todos os empregados e dirigentes da empresa;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Apesar de entender que o plano poderia estar disponível a todos, mas com
diferenciação para os dirigentes devido à natureza de seus cargos e funções, a acusação fiscal
identificou elementos adicionais que descaracterizam a natureza jurídica do plano de previdência
complementar. Esses elementos incluem registros dos cálculos atuariais da empresa, onde se
verificaram as indicações de valores, datas e momentos de pagamentos, bem como deliberações
informais entre os quatro dirigentes da empresa. Esses aspectos também foram objeto da decisão
do processo que reconheceu a natureza remuneratória do plano da pessoa jurídica auditada.
Com isso, apurou-se que o Plano II não estaria disponível a todos, pois as
contribuições suplementares beneficiam apenas os diretores estatutários e os superintendentes
executivos.
- Ocorreram resgates anuais praticamente na mesma época por todos os
beneficiários em valores expressivos muito próximos aos valores das contribuições anuais,
frustrando o objetivo dos Planos que é a complementação de aposentadorias.
- No caso há uma contratação firmada especificamente entre empregado e
empresa, acordando o pagamento de remuneração variável, em razão de decisões tomadas pelos
sócios da empresa: o pagamento é efetuado como contraprestação dos serviços prestados, tendo a
empresa procurado ocultar, deliberadamente, do Fisco, o pagamento de tais verbas de natureza
salarial através de depósito em conta corrente de empresa de previdência privada.
Destaco importante análise feita sobre o plano de previdência complementar,
realizada no Acórdão n.o 2401-010.227, de relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, que
tratou sobre as contribuições previdenciárias e avaliou a materialidade da operação da empresa
jurídica:
“(...)
Primeiramente, faz necessário esclarecer que não está em discussão a possibilidade ou
não de haver no mercado de previdência privada plano que possibilite operações
financeiras das mais diversas. Questões essas que devem ser reguladas pelos órgãos que
detêm competência para tanto. O que se está a tratar nos autos é da exclusão de valores
destinados à previdência complementar da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, o que envolve o atendimento de pressupostos relacionados à matéria de
natureza tributária a justificar a fruição do benefício.
Para fins fiscais, não é porque o plano de previdência privada aberta coletiva foi
autorizado pelo órgão competente e foi celebrado contrato com entidade de previdência
complementar regularmente constituída que a autoridade tributária está impedida de
desqualifica-lo.
No exercício das atividades de fiscalização tributária, continua competente o agente
fiscal para verificar, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, se os valores
não estão sendo utilizados como ferramenta de política remuneratória da empresa
destinada a incentivar ou retribuir o trabalho.
É óbvio que as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar
não podem servir de propósito para converter salário, gratificação, bônus ou prêmio em
parcelas não submetidas à tributação previdenciária.
Fixadas as premissas básicas acima, ao avaliar o conjunto fático-probatório
dos autos estou convencido de que os aportes suplementares em contas de
previdência complementar relacionados ao 6o Termo Aditivo ao Contrato de
Previdência Privada, vinculados aos Diretores Estatutários, Diretores
Técnicos e Assessores da Diretoria não foram destinados à formação de
reserva previdenciária, caracterizando-se como parcelas de natureza
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

remuneratória, sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, bem
como às contribuições reflexas devidas a terceiros.
A autoridade lançadora descreve no Relatório Fiscal uma série de evidências
fáticas com o fim de demonstrar o uso com viés remuneratório dos aportes
suplementares em contas de previdência privada.
É verdade que não são todos os aspectos apontados pelo agente lançador
hábeis a comprovar um desvio de finalidade. Por exemplo, a impossibilidade
de resgate dos valores pagos pelo patrocinador. Ao contrário, nos planos
abertos é permitido o resgate, desde que observados a forma, as condições e
os critérios fixados pelo órgão regulador, além das cláusulas do contrato
firmado com a entidade de previdência complementar. Tanto é verdade, que
a própria autoridade lançadora frisa que o motivo “resgate” é apenas mais
um indicio e não foi o ponto chave para o lançamento. No entanto, evolui o
raciocino quanto ao tema, elencando diversos pontos e, especialmente,
demonstrando a incongruência da possibilidade do resgate entre os planos
(coletivo x aditivo).
Todavia, a acusação fiscal trás elementos contundentes que entendo dotados
de seriedade e convergência, os quais, ao final, ganham força probante da
natureza remuneratória dos pagamentos efetuados. Vejamos:
Quando se analisa os contratos assinados, há disposições contratuais
significativamente distintas entre os planos básicos e suplementares, que
afetam a natureza dos aportes realizados.
No contrato previdenciário básico extensivo aos empregados e dirigentes, as
contribuições do patrocinador e do participante equivalem a 4% do salário do
trabalhador, satisfatoriamente compatível com a experiência deste julgador, em outros
casos, quanto à delimitação e ao nível financeiro de contribuições em planos de
previdência coletivos para fins de concessão de benefícios futuros.
Já no que tange ao contrato de benefícios suplementares, as contribuições do plano são
igualmente suportadas pela instituidora e pelo participante. Porém, a instituidora faz
contribuições mensais, individualizadas a cada participante, sem qualquer critério geral
ou limite previamente estabelecido em contrato. Por sua vez, as contribuições do
participante são por semestre no percentual de 10% do valor da gratificação e 5% sobre
os honorários mensais que lhe foram atribuídos pela instituidora.
Segundo apurou a fiscalização, os aportes da instituidora eram substanciais e
invariavelmente muito superiores às respectivas contrapartidas do participante. A
própria empresa afirmou que realizou contribuições básicas mensais em nome dos
participantes com base no Contrato Previdenciário e contribuições suplementares, cujos
montantes foram fixados e aprovados em Reunião dos sócios. (item 34 do Relatório
Fiscal).
A recorrente, s.m.j., não apresentou memória de cálculo com a demonstração que os
aportes efetuados estavam baseados, concretamente, na formação de reservas mediante
a adoção de critérios de caráter previdenciário.
Outro ponto que merece destaque, a meu ver, foge ao senso comum da realidade do
sistema previdenciário brasileiro, um regime de contribuição previdenciária em que a
empresa aporta mais do que 100% do salário do participante.
A tabela 8 constante do REFISC (cópia abaixo) resume os valores de aportes da
empresa e do participante e seu percentual representativo. Além disso, demonstra que os
aportes feitos no ano de 2007 para cada um dos Diretores representam mais do que o
salário anual, conforme mencionado anteriormente. Vejamos:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Sendo assim, o APORTE efetuado pela empresa para os dois diretores estatutários
representa 75,50% da gratificação anual paga a eles e 6,18 vezes a mais que o valor de
APORTE feito pelo próprio beneficiário. Para os superintendentes executivos o
APORTE efetuado pela empresa representa 112,21% e 117,54% da gratificação anual
paga a eles e 11,22 e 11,75 vezes a mais que o valor de APORTE feito, pelo empregado.
Ademais, convém registrar que este Tribunal vem examinando planos de previdência
privada complementar de empresas do Grupo Bradesco, concluindo-se no mesmo
sentido do presente voto. Nessas oportunidades foram prolatados os Acórdãos no 9202-
007.559, de 25/02/2019, e no 9202-007.974, de 18/06/2019 de relatoria das Ilustres
Conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieiri e Maria Helena Cotta Cardozo, por
exemplo.
Neste diapasão, em que pese a argumentação recursal, da leitura feita das cláusulas
contratuais e da análise do demais elementos trazidos aos autos, deve-se concluir que o
PGBL Empresarial oferecido pela Contribuinte aos seus executivos não pode ser
classificado como planos de previdência complementar, afinal se os aportes na prática
não se destinam a garantir a concessão de um benefício futuro, não se justifica que
sejam os mesmos isentos da tributação nos termos em que proposto pela norma do art.
28, §9o, 'p' da Lei no 8.212/91.
Portanto, nego provimento ao pleito da contribuinte.

Assim, verificada a omissão de rendimentos e apesar da tentativa do recorrente em
demonstrar a licitude das operações, entendo que o lançamento deve ser mantido por seus
fundamentos.
Diferentemente do que o recorrente entende, o conceito de renda e rendimento, ou
a sua disponibilidade, decorre da interpretação fiel aos dispositivos citados anteriormente.
A Lei que regula o tributo lançado é o CTN, que foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar. Já a Lei que estabelece as condições e a
ocorrência do fato gerador é a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Verifica-se que não
existem vícios na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que haja incidência do IR, deve existir disponibilidade econômica,
que nada mais é do que a possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou de bens conversíveis em
dinheiro. Já a disponibilidade jurídica refere-se à disposição de direito sobre créditos, ou seja,
possuir o direito de forma abstrata.
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alega o recorrente que os juros de mora sobre a multa de ofício não deveria
persistir, uma vez que incabível ao caso, bem como existe diversas decisões desse tribunal que
afastam a incidência da respectiva exigência.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720656/2011-31

Ocorre que, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Após considerável debate sobre o tema nesse tribunal, foi pacificado a questão por
meio da súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, são devidos os juros de mora sobre a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para não acolher as
preliminares e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 740
DF CARF MF
Original